Tribunal: TJDFT
Processo: 0724039-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724039-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIZEN SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA AGRAVADO: VILLA RICCA SERVICOS DE ESTETICA LTDA - ME, ROAN NOGUEIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por KAIZEN SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução n. 0720289-17.2023.8.07.0007, indeferiu os pedidos deduzidos pelo exequente, ora agravante, nos seguintes termos (ID 236594473, na origem): Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (Contrato de Prestação de Serviços - ID 173516294) pelo prazo de 1 (um) ano (até 21/05/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Nas razões recursais (ID 72927822), a parte agravante relata que empreendeu diversas diligências para localizar os executados e bens penhoráveis, mas estas restaram infrutíferas. Aduz que, diante da ineficácia das medidas ordinárias, pleiteou a reiteração das diligências por meio dos sistemas SISBAJUD (com “teimosinha”), RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, bem como, subsidiariamente, a expedição de ofícios a operadoras de telefonia, concessionárias de serviços públicos e aplicativos de entrega e transporte, com o objetivo de localizar os executados e identificar bens passíveis de penhora. Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo, previstos no art. 5o, LXXVIII, CF e nos arts. 6o e 139, IV, do CPC. Argumenta que a negativa de auxílio judicial compromete a efetividade da tutela jurisdicional e transfere ao credor um ônus excessivo, especialmente após o esgotamento das diligências extrajudiciais. Defende que a jurisprudência admite a requisição judicial de informações em sistemas e órgãos públicos quando frustradas as tentativas do exequente, e que a Lei Geral de Proteção de Dados autoriza o tratamento de dados pessoais para o exercício regular de direitos em processo judicial. Alega, ainda, que a exigência de demonstração de alteração na situação econômica do devedor é desarrazoada, pois a própria dificuldade de localização já justifica novas diligências. Liminarmente, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada que determinou a suspensão da execução, permitindo o prosseguimento da busca por bens e endereços. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a reiteração das diligências junto aos sistemas SISBAJUD (com “teimosinha” por 30 dias), RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, bem como a expedição de ofícios às operadoras de telefonia, concessionárias de serviços públicos e aplicativos de entrega e transporte, com o objetivo de localizar endereço e bens dos executados. Preparo recolhido (ID 72928619). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Embora tenha defendido o cabimento da pesquisa nos diversos sistemas, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar (ou a suspensão imediata da decisão agravada). A suspensão da execução não é suficiente, por si só, para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar, não havendo motivo para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator